Tribunal: STM
Processo: 7000835-41.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000835-41.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: FELIPE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial do Recurso defensivo para, mantendo a condenação do
Civil FELIPE LIMA, reduzir a pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 158, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a alínea "a", com audiência admonitória a ser presidida pelo Juízo
da Execução, bem como o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000835-41.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: FELIPE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
AGRESSÃO CONTRA MILITAR RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO DA ÁREA DA PRAIA
VERMELHA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO
DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE
PELO ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE
AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE
INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE
REFORMADA. UNANIMIDADE.
A existência de lesão corporal na vítima militar é dispensável para a ocorrência do tipo
penal que tutela precipuamente a disciplina e a autoridade castrenses, conforme
preceituam julgados desta Egrégia Corte.
A autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo do apelante para a prática do crime
previsto no art. 158, caput, do CPM, encontram-se perfeitamente comprovados,
especialmente pelas provas orais colhidas.
Ainda que o recorrente estivesse em estado de embriaguez devido à ingestão de bebida
alcoólica, o mencionado estado não poderia ser considerado como causa excludente de
culpabilidade, uma vez verificada a imputabilidade penal do agente.
A sanção penal prevista no art. 158, caput, do CPM, afronta os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se do magistrado o reconhecimento e a
aplicação, de ofício, de minorante inominada. Trata-se de instituto que reconhece a
desproporcionalidade de uma sanção aplicada a uma conduta praticada.
Provimento parcial. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Recurso defensivo
para, mantendo a condenação do Civil FELIPE LIMA, reduzir a pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 158, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com audiência admonitória a
ser presidida pelo Juízo da Execução, bem como concedendo o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida, em
28/9/2021, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou procedente a
pretensão punitiva para condenar o civil FELIPE LIMA à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática
do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM), sem direito ao benefício do
sursis por expressa vedação legal, estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da
sanção penal imposta e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Em 27/2/2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (evento 1, documento 1, da APM) pela
prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:
"No dia 01 do mês de janeiro do ano de 2019, em torno de 16h20m, na Praça General
Tibúrcio, Urca, Rio de Janeiro/RJ, os dois denunciados (FELIPE LIMA e SAMUEL WILLIAN
MEIRELES DE OLIVEIRA), agindo de forma livre e consciente, agrediram o Sd Jhonnes
Pedro Albuquerque da Silva e o Sd João Pedro Henrique da Silva Cardoso, que
estavam de serviço, conforme consta da escala de fls. 07 do evento 46.
Em tal ocasião, os ofendidos foram agredidos por tentar conter os denunciados que
estavam embriagados, mexendo com os banhistas que saiam da Praia Vermelha.
Segundo o Sd Cardoso, os ofendidos foram alertados, por um cidadão, de que os
denunciados faziam baderna. A partir de então, foram ao local e observaram que os
denunciados já estavam saindo da praia, indo em direção à Praça. Ato contínuo, o
denunciado SAMUEL começou a dirigir palavrões para o Sd Albuquerque, em resposta
à aproximação do militar. Em seguida, os militares pediram ao denunciado SAMUEL
que se retirasse do local.
Ainda com o propósito de dar fim à balbúrdia, os ofendidos resolveram acompanhar o
primeiro e o segundo denunciado até o ponto de ônibus. Mas, quando chegaram na
altura do edifício nº 83, o denunciado FELIPE arremessou uma lata de cerveja no Sd
Albuquerque, momento em que SAMUEL também passou a agredir o Sd Cardoso,
chegando às vias de fato.
Devido ao tumulto, o Cb Gabriel Luis Ribeiro Gama foi chamado para ajudar a conter
os denunciados. Ao chegar no local, o Cabo Gabriel Luis Ribeiro Gama presenciou o
primeiro acusado FELIPE LIMA arremessando uma lata no Sd Albuquerque e o
denunciado SAMUEL WILLIAN MEIRELES DE OLIVEIRA agredindo o Sd Cardoso.
Como se não bastasse, o primeiro denunciado FELIPE LIMA, ao perceber a
aproximação do Cabo Gabriel Luis Ribeiro Gama, tentou agredi-lo, mas foi derrubado
pelo militar. A partir de então, FELIPE levantou-se e fugiu do local, sendo capturado
30 (trinta) minutos depois, nas dependências da CEDAE, localizada na Av. Repórter
Nestor Moreiro, 76, Botafogo, nesta cidade.
Em acréscimo, para conter SAMUEL, foi necessário que o Sd Cardoso lhe desferisse
pancadas com cassetete. Mas, mesmo assim, o segundo denunciado tentou fugir,
razão pela qual tomou uma rasteira e foi imobilizado.
Assim procedendo, FELIPE LIMA, incorreu no art. 158 do CPM (por duas vezes),
afigurando-se, a descrita conduta do mesmo, objetiva e subjetivamente típica e
reprovável; Já SAMUEL WILLIAN MEIRELES DE OLIVEIRA, por seu turno, incorreu no
artigo 158 do CPM, revelando-se a conduta com que se conduziu, do mesmo modo,
objetiva e subjetivamente típica e reprovável. [...]".
Lavrado o Auto de Prisão pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar (evento 1, documento 2, do APF)
e, posteriormente, realizada a solicitação ao Chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de
recolhimento de presos à carceragem estadual (evento 1, documento 5, do APF), os flagranteados
foram encaminhados à Cadeia Pública José Frederico Marques/RJ.
No dia 4/1/2019, em cumprimento aos alvarás de soltura expedidos pelo Plantão da 1ª CJM,
responsável pela realização da audiência de custódia, os civis FELIPE LIMA e SAMUEL WILLIAN
MEIRELES DE OLIVEIRA foram postos em liberdade (evento 14, documento 1 e evento 17, do APF).
Constam dos autos do APF nº 7000005-16.2019.7.01.0001, os seguintes documentos, entre outros:
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 2, do APF);
●
Notas de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (evento 1, documento 2, fls. 5/6, do APF);
●
Notas de Culpa (evento 1, documento 3, fls. 15/18, do APF);
●
Exames de Constatação de Integridade Física dos envolvidos (evento 1, documento 4, fls. 5/8, do APF);
●
Certidão Negativa da Justiça Militar da União (evento 20 do APF);
●

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
Registro de ocorrência da Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, datada de 2/1/2019 (evento 22,
●
documento 1, fls 3/4, do APF);
Escala de Serviço-de-dia da Companhia de Escolta e Guarda do Batalhão Marechal Zenóbio da Costa
●
(evento 46, fls. 6/8, do APF);
Diligências complementares (evento 46, fl. 9, e evento 69 do APF);
●
Identidades dos flagranteados (evento 51 da APM);
●
Termo de Inquirição da Testemunha Sebastião Jorge Fortunato (evento 46, fl.4, do APF);
●
Termo de Reinquirição do ofendido Sd Ex Jhonnes Pedro Albuquerque da Silva (evento 58, fl. 8, do APF);
●
Normas que regulamentam os equipamentos usados pelos ofendidos durante o patrulhamento (evento 69,
●
documento 1, do APF); e
Normas do Serviço de Policiamento da área da Praia Vermelha (evento 69, documento 2, do APF).
●
A exordial acusatória foi recebida em 4/3/2020 (evento 1, documento 2, da APM).
Em petição juntada, a Defensoria Pública da União requereu ao Juízo Militar o reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar da União para julgamento deste processo, com o consequente
deslocamento do feito para a Justiça comum, por considerar que submeter civis ao foro militar em
algumas situações pode revelar exagero, incompatível com os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e devido processo substancial (evento 17 da APM).
Em 20/4/2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, reafirmando a competência
da Justiça Castrense para processar e julgar os acusados civis, rejeitou a arguição de incompetência
oposta pela Defesa Pública (evento 28 da APM).
Em razão do grave cenário provocado pelo contágio do Coronavírus, especialmente na Região Sudeste,
consoante o disposto na Resolução nº 318, de 7/5/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o Juiz Federal
da Justiça Militar e Diretor do Foro da 1ª CJM, por meio da Portaria n° 143 daquele Órgão, prorrogou a
suspensão das audiências judiciais (evento 40 da APM).
Em Despacho datado de 4/8/2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
mencionando a publicação da Portaria nº 159 concernente à retomada das atividades presenciais nas
Auditorias Militares, determinou a citação de ambos os réus (evento 48 da APM).
Os acusados FELIPE LIMA e SAMUEL WILLIAN MEIRELES DE OLIVEIRA foram regulamente citados em
3/9/2020 e em 14/9/2020, respectivamente (eventos 49 e 50 da APM).
Em Audiência de Instrução, realizada em 17/3/2021, foram ouvidos os dois ofendidos, Sd Ex João Pedro
Henrique da Silva Cardoso (evento 88, documentos 2/4, da APM) e Sd Ex Jhones Pedro Albuquerque da
Silva (evento 88, documentos 4/6, da APM), bem como a testemunha arrolada pelo Ministério Público
Militar, Cb Ex Gabriel Luis Ribeiro Gama (evento 88, documentos 6/8, da APM).
O Órgão de assitência judiciária da União não arrolou testemunhas (evento 118 da APM).
Em 7/6/2021, data designada para o interrogatório judicial dos acusados, por meio de videoconferência
em virtude da Pandemia provocada pela Covid-19, o réu FELIPE LIMA foi qualificado e interrogado,
sendo que o réu SAMUEL WILLIAN MEIRELES não compareceu à Sessão. Na ocasião, a Juíza Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM determinou novo ato de intimação e a designação de nova
data para a audiência de interrogatório do acusado SAMUEL WILLIAN (evento 129 da APM).
Em 5/7/2021, data aprazada para a oitiva judicial, foi realizado o interrogatório do réu SAMUEL WILLIAN
(evento 146 da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão acusatório nada requereu (evento 151
da APM). De igual modo, na mesma fase judicial, a Defesa Pública não formulou qualquer requerimento
(evento 154 da APM).
Em Alegações Escritas (evento 161 da APM), o Parquet castrense reiterou o pedido contido na
Denúncia, requerendo a condenação dos agentes pela prática do crime de violência contra militar de
serviço, sendo o primeiro réu, FELIPE LIMA, incurso por duas vezes nas penas do art. 158 do Código
Penal Militar.
Por sua vez, a DPU pleiteou a absolvição dos agentes com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por
não constituírem os fatos crime militar, e, ainda, devido à inimputabilidade resultante da embriaguez
em que se achavam, nos termos do art. 439, alínea "d", c/c o art. 49 do CPM. Subsidiariamente, em
caso de condenação, postulou a aplicação da pena em seu patamar mínimo (evento 165 da APM).
O Juízo de primeiro grau, considerando o feito devidamente preparado para julgamento, decidiu pelo
saneamento do processo (evento 170 da APM).
Em Sentença monocrática proferida em 28/9/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª CJM jugou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver SAMUEL WILLIAN MEIRELES
DE OLIVEIRA da acusação de ter cometido o delito previsto no art. 158, caput, do CPM, nos termos do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
art. 439, alínea "e", do CPPM; e condenar FELIPE LIMA à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática
do crime previsto no art. 158, caput, do CPM (violência contra militar de serviço), reconhecendo-lhe o
direito de recorrer em liberdade, sem a concessão do sursis por expressa vedação do art. 84 do CPM,
com o regime aberto para o cumprimento da reprimenda penal.
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 5/10/2021 (evento 180 da APM).
Inconformada com o Decisum proferido pelo Magistrado a quo, a Defesa Pública interpôs tempestivo
Recurso de Apelação em favor do sentenciado FELIPE LIMA (evento 190 da APM).
Em suas Razões (evento 195 da APM), a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
apelante, com fulcro no art. 439, alínea "b" ou alínea "d", do CPPM, sustentando para tanto as seguinte
teses:
Atipicidade da conduta, diante da ausência de resultado lesivo (lesão corporal) e, consequentemente, a
●
inexistência do crime militar;
Insuficiência de provas nos autos aptas a ensejar um decreto condenatório em desfavor do réu; e
●
Atipicidade subjetiva da conduta, decorrente da inimputabilidade do agente pelo estado de embriaguez
●
dele no momento dos fatos, circunstância que teria lhe retirado a capacidade de autodeterminação e, por
conseguinte, o dolo específico de praticar violência contra qualquer autoridade militar em serviço.
O Parquet Militar, em sede de Contrarrazões (evento 199 da APM), refutando os argumentos
defensivos, pugnou pelo desprovimento da Apelação e pela manutenção integral da Sentença
recorrida.
A SEJUD certificou nada constar, naquela Secretaria Judiciária, em relação ao réu civil FELIPE LIMA
(evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo
defensivo, mantendo-se incólume a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000195-
42.2020.7.01.0001/RJ (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida em 29/9/2021, pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o civil
FELIPE LIMA à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do delito de violência contra militar de
serviço (art. 158, caput, do CPM), sem direito ao sursis, por expressa vedação legal, com o direito de
recorrer em liberdade, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto para início do cumprimento da
reprimenda.
Inicialmente, cabe mencionar que o presente Apelo está adstrito à conduta do réu civil FELIPE LIMA, já que
o outro civil denunciado, Samuel Willian Meireles de Oliveira, foi absolvido pelo Juízo de primeira instância,
sem manejo de recurso pelo Órgão Acusatório.
Convém pontuar também que o ora apelante, nascido em 11/12/1994, era maior e de 21 (vinte e um)
anos de idade à época dos fatos.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo merece parcial provimento.
Narra a Exordial acusatória, em síntese, que, em 1º/1/2019, na Praça General Tibúrcio - Urca, área sob
responsabilidade do 1º Batalhão de Polícia do Exército, que se encontra situado na Capital do Rio de
Janeiro, os civis FELIPE LIMA e Samuel Willian Meireles de Oliveira, ao serem escoltados até o ponto de
ônibus por estarem importunando banhistas que saíam da Praia Vermelha, agrediram, de forma livre e
consciente, o Sd Ex Jhonnes Pedro Albuquerque da Silva e o Sd Ex João Pedro Henrique da Silva Cardoso,
os quais encontravam-se de Serviço de Sentinela na mencionada praia, consoante registra a escala de
serviço para aquele dia.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
Quando chegaram na altura do edifício nº 83, o civil FELIPE LIMA arremessou uma lata de cerveja
no Sd Albuquerque, momento em que o civil Samuel também passou a agredir o Sd Cardoso, chegando
às vias de fato.
Devido ao tumulto, o Cb Gabriel Luis Ribeiro Gama foi chamado para ajudar a conter os denunciados. Ao
chegar no local, o Cabo Gabriel Luis Ribeiro Gama presenciou FELIPE LIMA arremessando uma lata
no Sd Albuquerque e o denunciado Samuel Willian Meireles de Oliveira agredindo o Sd Cardoso.
Como se não bastasse, o apelante, ao perceber a aproximação do Cabo Gabriel Luis Ribeiro
Gama, tentou agredi-lo, mas foi derrubado pelo militar. A partir de então, FELIPE LIMA levantou-se e
fugiu do local, sendo capturado 30 (trinta) minutos depois pelos militares (evento 1, documento 1, da
APM).
No presente caso, a autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas, por meio das
provas produzidas em juízo.
Confirmando a conduta delitiva do acusado, o Parquet Castrense, na Peça inaugural, esclareceu que o
crime foi praticado pelo civil FELIPE LIMA contra militar que exercia a função de Sentinela em local sujeio a
administração militar, acorde a perfeita definição do delito elencado no art. 158 do CPM (violência contra
militar de serviço).
Consabido que o tipo penal em comento é um crime tipicamente militar, inserido no Capítulo III - Da
violência contra superior ou militar de serviço, que, por sua vez, encontra-se dentro do Título II do CPM -
Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. O sancionamento ao referido delito busca conceder
rígido mecanismo para a manutenção da disciplina e da autoridade castrenses.
Ademais, o sujeito ativo deste crime é o militar ou civil que executa qualquer ato de constrangimento
físico, mediante o emprego de força contra o militar de serviço.
Destaca Guilherme de Souza Nucci que o termo "praticar violência", inserto na figura típica, que tutela a
disciplina militar, refere-se à coação física, que pode ocorrer de variadas formas, a exemplo de tapa, soco,
pontapé, golpe com instrumento, entre outras[1].
A dinâmica dos fatos ocorridos foi confirmada em Juízo pelo militar agredido, Sd Albuquerque, pelo Sd
Cardoso, que estava de serviço de sentinela juntamente com o ofendido, e pela testemunha ministerial, Cb
GAMA, conforme se extrai da oitiva judicial realizada.
O ofendido, Sd Jhones Pedro Albuquerque da Silva, declarou que estava escalado no posto de sentinela
móvel, sendo que a ronda é feita em torno da praça e até a calçada da praia. Esclareceu ser a ronda
sempre realizada por dois militares e que não ficam na guarita durante o quarto de hora. Mencionou que
ele e o soldado Cardoso estavam fazendo ronda no entorno da praia quando um senhor veio até eles
dizendo que havia um pessoal fazendo baderna, jogando areia em cima das pessoas e de cueca, por isso
foi até o local observar. Afirmou que, no momento em que os réus saíram da areia, vieram em direção aos
sentinelas, sendo que Samuel deu um pulo próximo dele e deu um grito no seu ouvido, começando a dizer
ofensas, chamando-o para briga e começou a ofendê-lo verbalmente, dizendo "vai tomar no cu", "filha da
puta" e outros insultos. Nesse momento o réu FELIPE LIMA não lhe dirigiu palavrões. Declarou que havia
um terceiro com FELIPE LIMA e Samuel, que tentava controlar os agressores e lhe pedia desculpas pelas
ofensas dirigidas. Tentou orientar esse terceiro pedindo para que levasse os agressores dali, para não
arrumar mais confusão, sendo que FELIPE LIMA e Samuel continuavam com os insultos. Explicou que ele e
o soldado Cardoso acompanhavam a saída dos réus, quando, nesse momento, o réu FELIPE LIMA o
insultou e arremessou a latinha nele e vieram para cima dos militares para brigar. Na ocasião, a
latinha estava cheia e atingiu o seu peito, quase no seu rosto, momento em que tentaram se
defender. Ato contínuo, o cabo Gama também chegou ao local e os ajudou. Declarou que o réu FELIPE
LIMA correu e que o soldado Cardoso conseguiu imobilizar Samuel. Logo depois apareceu uma van da
Cedae e foi informado que um cidadão dizia ter arrumado confusão com a guarnição militar. Após serem
alertados, os militares foram na van da Cedae até o local e prenderam o réu FELIPE LIMA. Esclareceu que o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
lugar onde ocorreram os fatos é público e que o Exército faz a segurança local. Mencionou que conhece os
demais militares envolvidos por volta de 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos e que quando o civil veio fazer a
reclamação, não tinha visão de onde os réus estariam incomodando os banhistas, porque não conseguia
ver a areia da praia. Por fim, afirmou que passaram a observar e foram até a calçada da praia e
verificaram que os réus estavam muito agitados e jogando areia nos banhistas (evento 88, documento 4/6,
da APM).
O Sd João Pedro Henrique da Silva Cardoso declarou que estava de serviço de sentinela no dia 1º/1/19, a
partir das 16 horas, quando veio um banhista e lhe relatou que havia três civis na praia embriagados e
fazendo baderna, jogando areia nos banhistas. Nesse momento não podiam agir enquanto estavam na
areia, somente se verificassem os civis fazendo algo. Afirmou que então os réus saíram da areia e
praticaram o fato, quando foram em direção ao soldado Albuquerque e disseram vários palavrões: "foda-
se", "vai tomar no cu", "a praia é pública", "vocês não mandam em porra nenhuma". Explicou que isso
ocorreu já em direção à praça da praia, sendo que Tiago, que acompanhava os dois, era o mais tranquilo,
mas Samuel sempre estava falando palavrões. Assim, pediram para os réus seguirem seu destino,
momento em que voltaram a xingar os militares. Disse que, quando chegaram perto do condomínio, tanto
Samuel quanto FELIPE xingaram, sendo que o réu FELIPE jogou uma lata de cerveja contra eles (Sd
Cardoso e Sd Albuquerque), momento em que FELIPE e Samuel vieram com a intenção de agredí-los, e os
militares agiram apenas para se defender. Declarou que Samuel veio para cima dele, quando se defendeu,
dando-lhe uma rasteira e imobilizando-o, sendo que o réu FELIPE conseguiu fugir do local. Meia hora
depois, um funcionário da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) disse que havia um cidadão lá
fugido da praia vermelha. Assim, se dirigiram até a Cedae e trouxeram o réu FELIPE. Declarou que deram
toda assistência médica aos agressores e que FELIPE arremessou a lata de cerveja no Soldado
Albuquerque. Pontuou conhecer os demais militares há pelo menos 4 (quatro) anos e que não podiam
utilizar aparelhos eletrônicos durante o serviço, havendo câmeras de filmagem na localidade. Mencionou
que, no momento dos palavrões, os réus disseram que a área era pública, vindo em direção aos militares e
começaram a proferir palavrões contra os sentinelas, por isso agiram, pois antes de começarem a xingá-
los não fizeram nenhuma abordagem contra os civis. Por último, declarou que ele e o Sd Albuquerque
estavam apenas observando o posto de serviço, sendo que os civis FELIPE LIMA e Samuel saíram da praia
e vieram em direção à guarnição, com os xingamentos (evento 88, documentos 2/4, da APM).
Em acréscimo, a testemunha arrolada pelo Parquet castrense, Cb Gabriel Luis Ribeiro Gama, afirmou que
no dia dos fatos estava escalado como Cabo de policiamento à praia vermelha. Explicou que, quando
iniciou a discussão dos civis com os militares, não estava no local, estava no alojamento. Quando os
sentinelas viram que iria haver problema com os agressores, eles passaram um rádio, sendo que então foi
em direção aos militares ofendidos. Assim que cheguou no portão da rua, avistou um dos réus
jogando uma lata de cerveja no soldado Albuquerque. Disse que quem jogou a lata de cerveja
foi o réu FELIPE. Afirmou que, logo que viu o ato, foi correndo para ver o que era, momento em que um
dos réus veio correndo para cima dele, não se lembrando qual foi. Assim aconteceu o enfrentamento,
sendo que um dos agentes estava descontrolado, ocasião em que precisou jogá-lo no chão e segurá-lo.
Mencionou que um dos civis segurou o soldado Albuquerque e aí tiveram que separá-los, sendo que um
dos denunciados saiu correndo. Logo depois vieram funcionários da CEDAE dizendo que um dos agentes
tinha invadido a CEDAE e estava lá dentro. Em seguida, foram até a CEDAE e buscaram esse réu.
Esclareceu que presenciou os agressores já na praça e xingando os soldados. Atestou que viu um dos
réus jogando a lata de cerveja no soldado Albuquerque e que ouviu os civis xingando os militares,
mas não se lembra especificamente dos palavrões. Alfim, disse que não registraram em vídeo a ocorrência
porque não há determinação de registro em vídeo para aquele serviço (evento 88, documentos 6/8, da
APM).
Aqui, restou claro e evidente que os relatos da testemunha ministerial confirmam a
veracidade dos fatos descritos pelo ofendido Sd Albuquerque e pelo Sd Cardoso, de que o
apelante FELIPE LIMA praticou violência contra militar que estava em serviço de sentinela,
incorrendo na figura típica do art. 158 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
Ao ser qualificado e interrogado, na fase judicial, o acusado FELIPE LIMA argumentou que estava na praça
General Tibúrcio, na Praia Vermelha, na Urca, no dia 1º/1/19, por volta de 16h20, e que não responde a
outro processo criminal, sendo que discorda do relato da Denúncia e das testemunhas, porque as
agressões partiram dos militares. Disse ser amigo de Samuel e que não é verdadeira a acusação. Declarou
que por volta das 10h saiu do hotel em que trabalhava e encontrou com esses dois amigos na praia, então
compraram umas cervejas, estavam bebendo, brincando e jogando bola, quando um senhor que estava na
praia se incomodou, reclamou com ele e com seus amigos e depois foi reclamar no quartel, sendo que
minutos depois vieram dois soldados falando para que o trio saísse, que se retirassem daquele lugar, como
se fossem favelados, mandando ele e seus colegas irem para Copacabana. Afirmou que os militares foram
até a areia e disseram para que saíssem da praia, momento em que responderam que não sairiam porque
ali era local público. Mencionou que Tiago conseguiu convencê-los a saírem e que, quando estavam
saindo, perceberam que estavam sendo seguidos por dois militares, e, por não gostarem, se sentiram
ofendidos. Então começou um bate-boca entre eles e os militares, sendo que alteraram a voz porque os
militares alteraram a voz para eles também. Disse que, ao chegarem na altura do edifício nº 83, os
militares vieram com cassetetes, sendo que levou uma cacetada na testa e tomou sete pontos e Samuel
ficou com as costas destruídas. Afirmou que então soltou a lata de cerveja, não jogando em ninguém, e
correu para a Cedae, momento em que Samuel também correu e tropeçou na moto que estava
estacionada, porém pegaram o Samuel e bateram mais nele. Declarou que ao chegar na Cedae, o pessoal
de lá ligou de volta para o quartel para avisar o seu paradeiro, ocasião em que os militares foram até a
Cedae, o pegaram e bateram nele mais ainda. Em seguida, o levaram para o quartel, onde lá estavam o
Samuel e o Tiago, sentados do lado de fora, sendo que Samuel estava machucado e o interrogando todo
"lavado" de sangue. Disse que as pessoas olhavam e diziam "é isso mesmo", porém não sabiam o que
estava acontecendo. Afirmou que só depois que o superior de dia decidiu lavrar o APF, relatando os fatos,
isso já era meia-noite e pouco, que os militares o levaram para a UPA, onde levou os pontos. Disse que no
outro dia foram levados pelos militares ao Hospital do Exército na Vila Militar, sendo que o Samuel foi
levado ao hospital apenas para fazer exame. Mencionou que não agrediu os militares nem jogou a lata no
Soldado Albuquerque, sendo que Tiago estava presente durante todo o evento e só evitando a discussão
do Soldado com o Samuel. Declarou que fugiu do local depois que tomou uma cacetada na cabeça, e que
temia pela sua vida. Manifestou que os militares abordaram ele e seus amigos na areia da praia, pedindo
para que saíssem, e que os militares pediram para que se retirassem da areia após o banhista reclamar da
brincadeira que faziam. Explanou que, quando estavam saindo, vieram dois militares seguindo o trio até o
ponto de ônibus, quando percebeu apenas o militar de óculos seguindo. Asseverou não se recordar de
quem veio a agressão e que já estavam indo para o ponto quando vieram outros soldados, foi quando
tomou a cacetada do militar. Por derradeiro, disse ter afirmado aos militares que tanto ele como Samuel
não iriam responder nada no quartel (evento 132, documentos 1/2, da APM).
Ressalte-se que, no curso da instrução processual, o MPM desistiu da oitiva da testemunha civil Thiago,
pessoa que acompanhava os civis FELIPE LIMA e Samuel no momento da ocorrência (evento 108 da APM).
Como se pode observar, apesar de negar ter praticado a violência física contra o sentinela Sd
Albuquerque, responsável pelo policiamento na Praia Vermelha juntamente com o Sd Cardoso, é indene
de dúvida que a intenção do apelante foi a de agredir o militar de serviço, mormente quando
arremessou intencionalmente a lata de cerveja no ofendido.
O civil FELIPE LIMA consumou o delito quando, de forma deliberada, arremessou intencionalmente a lata
de cerveja no Sd Albuquerque no instante em que o militar apenas o conduzia ao ponto de ônibus com o
intuito de pôr termo à importunação provocada aos banhistas da Praia Vermelha.
Com efeito, os depoimentos dos ofendidos e da testemunha relataram, de maneira transparente e sem
contradições, a prática da aludida infração penal militar.
Ademais, as alegações levantadas pelo acusado de que sofreu várias lesões causadas pela ação dos
militares não se sustentam, uma vez que a Defesa não juntou aos autos qualquer boletim médico, exame
de corpo de delito, ou outro documento que evidencie as possíveis agressões praticadas pelos militares.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
De igual modo, a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Exame de Constatação de Integridade
Física do ofendido, no qual constatou-se que o examinando apresentava lesões com importância médico-
legal, as quais deveriam ser examinadas por perito legista do Hospital Central do Exército (evento 1,
documento 4, fl. 25, do APF).
Exatamente nesse sentido, o Parquet castrense, em sede de Contrarrazões (evento 199 da APM),
descreveu ser incontroversa a prova de autoria e materialidade do delito em questão, conforme se
observa, in verbis:
"[...] Ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, a materialidade, a autoria e o
dolo do apelante FELIPE LIMA para a prática do crime previsto no art. 158,
caput, do Código Penal Militar (violência contra militar de serviço, na forma
simples) encontram-se perfeitamente comprovados nos autos da ação penal
militar em questão.
Com efeito, nas aludidas circunstâncias de tempo e lugar, o apelante FELIPE, agindo com
consciência e vontade, praticou violência contra o Soldado do Exército Jhonnes Pedro
Albuquerque da Silva, do efetivo da Companhia de Escolta e Guarda do 1º Batalhão de
Polícia do Exército, que estava de serviço de sentinela na Praia Vermelha, no serviço para
o dia 1º de janeiro de 2019 (conforme escala constante no evento 46, páginas 7 e 8, do
Auto de Prisão em Flagrante nº 7000005-16.2019.7.01.0001), ao arremessar-lhe uma
lata de cerveja na direção do militar e atingir seu corpo, enquanto os Soldados
Albuquerque e Cardoso conduziam ele, FELIPE, e o corréu Samuel para um ponto de
ônibus, visto que os dois civis, embriagados, estavam importunando banhistas que saíam
da Praia Vermelha
(...)
Cumpre acrescentar que a materialidade delitiva também está demonstrada pelo
exame de constatação de integridade física que o soldado Albuquerque sofreu
lesão que têm importância médico legal e que deve ser examinada por perito
legista do HCE (evento 1, documento 4, páginas 5/8 do referido APF 005-16.2019).
[...]" (Grifo nosso.)
Por conseguinte, imperioso concluir que o réu está incurso no caput do art. 158 do CPM, conforme
descreveu a peça pórtico.
Ora, as provas acostadas aos autos deste processo confirmam que a conduta perpetrada pelo sujeito
ativo afigura-se como típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o disposto no art. 158,
caput, do Código Penal Militar[2].
Restam, pois, infundadas as alegações defensivas de que não houve a agressão porque, ainda que o
recorrente tenha dado um soco na direção do ofendido, este não foi atingido; e de que a lata de cerveja
arremessada atingiu apenas o colete de proteção que a vítima utilizava, não lhe causando ferimentos.
E mais, devo lembrar que a existência de lesão corporal na vítima militar é dispensável para a ocorrência
do tipo penal que tutela precipuamente a disciplina e a autoridade castrenses. Sobre o tema, trago à
baila julgado proferido por esta Corte em processo de minha relatoria, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. UNÂNIME. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. UNÂNIME. Questões de ordem que
não causam impedimento quanto à análise da quaestio devem ser superadas passando-
se ao enfrentamento do Apelo. Preliminar de prescrição da pena aplicada quanto ao
delito de lesões corporais. Comprovado nos autos o advento da prescrição punitiva pela
pena in concreto, impõem-se o reconhecimento de ofício do prazo prescricional. Decisão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
unânime. No mérito, restou demonstrado que o réu, em 3 (três) oportunidades, mesmo
previamente advertido e contido, partiu com inequívoco animus laedendi para o ataque
contra militares em serviço . O delito de violência contra militar de serviço sequer
exige a ocorrência de lesão para a consumação, eis que o bem jurídico
tutelado, prima facie, é a disciplina e a hierarquia militar. O Decisum proferido
pelo Conselho Especial de Justiça fundamentou de forma minuciosa as razões da não
prevalência do laudo médico particular diante das demais provas coligidas. A tese do
suposto "apagão" do réu restou fartamente rechaçada, razão pela qual a manutenção da
condenação quanto ao crime de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM)
revela-se justa, diante da relevância dos fatos. Decisão unânime." (Apelação nº 151-
71.2013.7.01.0201. Relatora: Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento:
12/6/2018. Publicação: 29/6/2018). (Grifo nosso).
Nesse conspecto, imperioso observar que o delito não necessariamente se consubstancia com a
demonstração de lesão, mas com a prática efetiva da violência. Eventual resultado lesivo à integridade
corporal dos ofendidos apenas agrava a situação do agente, ex vi do §2º do art. 158 do CPM, que o prevê
como circunstância qualificadora.
Do mesmo modo, não prospera a alegação do Órgão defensório da necessidade de se considerar o
estado de embriaguez do acusado, uma vez que não houve a comprovação do referido estado nos autos
por meio de laudo pericial.
Aliás, ainda que o recorrente estivesse em estado de embriaguez devido à ingestão de bebida alcoólica, o
mencionado estado não poderia ser considerado como causa excludente de culpabilidade, uma vez
verificada a imputabilidade penal do agente.
Ao tratar sobre o tema, a Lei Substantiva castrense, pontualmente em seu art. 49, caput, e parágrafo
único, esclarece que somente nas hipóteses de embriaguez proveniente de caso fortuito ou de força
maior é que haverá a exclusão ou a redução da responsabilidade penal, circunstância diametralmente
oposta ao caso aqui tratado, haja vista a consciência e a espontaneideidade do acusado em ingerir
bebida alcóolica com os amigos na praia, conforme expôs em juízo.
Confira-se o que determina a legislação penal militar, in verbis:
Embriaguez
Art. 49/CPM. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente por
embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação
ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
Para além, diferentemnte do que pretende a Defesa, a embriaguez consciente e voluntária não elide o
elemento subjetivo do agente, acorde teoria da actio libera in causa destacada na esteira da remansosa
jurisprudência deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDENAÇÃO
CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MERITO. AUSÊNCIA DE DOLO.
EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
segundo a inteligência do art. 124 da Carta Magna de 1988. A conduta subsume-se ao

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
previsto no art. 9º, inciso III, alíneas b e d, do CPM. O texto constitucional e a lei ordinária
complementar garantem a competência da JMU para julgar civis no cometimento de
crimes militares definidos em lei. II. O art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92, que organiza a
JMU, define que também compete ao CPJ processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais, pela prática dos delitos previstos na legislação penal castrense. III. A Ré, ao ser
abordada em atrito verbal com outros civis, no interior da Organização Militar, conduziu
sua ira contra militar fardado, no serviço de patrulhamento da área militar, proferindo
várias expressões e palavras de baixo calão, depreciando sua autoridade na atividade de
natureza militar. A embriaguez voluntária não elide o elemento subjetivo do tipo
na conduta criminosa, à luz da teoria actio libera in causa. IV. Desprovimento do
apelo. Decisão unânime. Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000323-
63.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) José Barroso Filho. Data de Julgamento:
24/10/2018, Data de Publicação: 8/1/2019)(Grifo nosso.);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE
LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU
CULPOSA. NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO
QUARTO DE HORA. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Os Apelantes praticaram o delito de violência contra militar em serviço por 3 (três) vezes,
sendo 2 (duas) na forma tentada.
O delito capitulado no art. 158 do CPM não exige para a sua consumação a
efetiva ocorrência de lesão corporal da Vítima, na medida em que eventual
resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria causa ao agravamento
da sanção, nos termos do parágrafo 2º do citado artigo.
O tipo penal em testilha protege a disciplina e a autoridade militar, bem como
a regularidade das Instituições Castrenses. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos
bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar, sendo os militares de serviço
sujeitos passivos mediatos.
Eventual embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do
Agente, uma vez que não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou,
de modo voluntário ou culposo, na posição de incapacidade de entender o
caráter ilícito do fato, à luz da teoria da actio libera in causa.
Para a configuração do delito previsto no art. 158 do CPM basta que o sujeito ativo tenha
conhecimento de que o Ofendido se encontre de serviço, não se fazendo necessário
que, no momento da agressão, esteja ocupando o seu quarto de hora. Precedentes desta
Corte.
A conduta dos Acusados, portanto, violou os bens jurídicos primordialmente protegidos
pelo tipo de violência contra militar de serviço, quais sejam, a autoridade e a disciplina
militares, bem como a regularidade da Instituição Militar.
Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000626-
09.2020.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento em
18/03/2021, publicação DJE de 30/03/2021). (Grifo nosso.)
Inconteste, pois, dado ao suficiente acarbouço probante, a consumação do crime tipificado no art. 158,
caput, do CPM, pelo agente.
A instrução probatória descortinou o agir doloso do acusado, ao praticar a agressão física contra o
Sentinela Sd Albuquerque, em contrassenso ao argumento firmado pela DPU em seu Apelo.
Desse modo, a conduta do sujeito ativo adequa-se plenamente, de forma abstrata e material, ao tipo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
penal em questão.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, é imperiosa a apenação sancionatória do acusado, pois
caracterizados estão os elementos objetivos e subjetivos do tipo.
Todavia, observo que, no presente caso, a sanção penal prevista no art. 158, caput, do CPM, afronta os
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se do magistrado o reconhecimento e a
aplicação, de ofício, de minorante inominada.
Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma sanção aplicada a uma conduta
praticada.
Os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observados na medida
em que a função educativa da pena e seu caráter ressocializador merecem ser preservados.
In casu, embora tenha havido a comprovação da conduta delituosa, consubstanciada pela a agressão
sofrida pela Sentinela de plantão, mediante um arremesso intencional de uma lata de cerveja, o
recorrente não pode ser punido com uma pena de reclusão de 3 (três) anos. Não há justificativa plausível
para apenamento tão severo.
Esta Corte Superior já tem reconhecido casos em que a desproporcionalidade deva ser afastada,
conforme se obseva, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A MILITAR. CONDENAÇÃO
POR DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA. MÉRITO: INCURSÃO NO DELITO DO
ART. 158 DO CPM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE
INOMINADA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. O parágrafo único do art. 124 da Constituição
Federal de 1988 prescreve que a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar será disposta em lei. Sendo, em 1992, editada a Lei nº 8.457 (Lei de
Organização Judiciária Militar). A referida Lei, em seu art. 27, inciso II, regulamenta e fixa
a composição do Conselho Permanente de Justiça, esse dispositivo não exclui os civis de
serem julgados pelo Conselho. Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor
encontram-se elencados em rol taxativo descrito no art. 30 da Lei de Organização da
Justiça Militar, cujo teor não contempla a possibilidade de julgamento monocrático de
réus civis. Preliminar, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar
civis, rejeitada por maioria. A conduta de Civil que, com violência afronta militar de
serviço (sentinela), em quarto de hora, ofendendo tanto verbal, quanto fisicamente, não
se configura em infração ao art.299 do CPM, mas subsume-se ao delito previsto no art.
158 do CPM. A pena de 3 anos de reclusão (mínima prevista para o delito do
art. 158 do CPM), no caso em voga, fere veementemente a proporcionalidade,
bem como a finalidade da pena, motivo pelo qual entende-se como sendo
necessária e adequada a adoção de uma "minorante inominada", no patamar de
1/3 (um terço). Apelo provido por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000052-03.2012.7.06.0006. Relator: Ministro Álvaro Luiz Pinto. Data de Julgamento:
25/8/2015. Data de Publicação no DJE: 2/9/2015). (Grifos nossos.)
"APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. REAÇÃO
VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE
INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PARCIALMENTE REFORMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço
(art. 158, caput, do CPM) o Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento,
desfere-lhe um soco para silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
da hora. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o
abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e
compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante
inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime." (Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303-RS. Relator: Ministro Joseli Parente
Camelo. Data de julgamento: 13/12/2016. Data de Publicação: 6/2/2017). (Grifos nossos.)
Em outro interessante julgado, o Ministro Carlos Augusto de Sousa defendeu que o jurisdicionado não
pode arcar com uma reprimenda que seja mais grave que sua conduta. Assim, reconheceu o STM que o
tipo penal de violência contra militar em serviço deve conter rígido mecanismo da hierarquia e da
disciplina dentro da caserna, todavia não pode a reprimenda ultrapassar o rigor da lei[3].
Ressalto que a aplicação da minorante inominada, apesar de ser medida propiciadora de justiça, somente
deve incidir diante de situações nas quais a conduta praticada e a resposta penal mostrarem-se
evidentes após análise do caso concreto.
Assim, mantenho a condenação e altero, tão somente, a terceira fase da dosimetria da pena, para
projetar o princípio da proporcionalidade como minorante inominada, aplicando-a no patamar de 1/3 (um
terço), diminuindo o quantum da pena de 3 (três) anos de reclusão para 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, aplico o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em que pese a vedação legal contida no
art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, por tratar-se de réu civil e, como tal, a finalidade sancionatória não
atingiria seu fim tutelado pela norma, a saber, a disciplina militar.
Tal restrição há de ser afastada por razões de política criminal e por prestígio ao incentivo e à
ressocialização do condenado, preservando-o do nefasto e perverso convívio da prisão.
Arrimados nessa compreensão, precedentes desta Corte seguem no sentido de conceder o benefício do
sursis, a despeito da vedação legal, a réu civil sentenciado pela prática de crime de violência contra
militar de serviço (art. 158, caput, do CPM), bem em como a agente ex-militar condenado por crime de
deserção (art. 187 do CPM), segundo fundamentos similares aos presentes nas Apelações nº 7000636-
53.2020.7.00.0000 e nº 7000585-42.2020.7.00.0000, respectivamente.
Fixo o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de prosseguir recorrendo em liberdade.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação do
civil FELIPE LIMA, reduzir a pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 158, caput,
do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com audiência admonitória a ser presidida pelo Juízo
da Execução, concedendo o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado - 2. Ed. rev. atual. e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 259 e 260.
[2] Violência contra militar de serviço
Art. 158/CPM: Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra
sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
[3] EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DE
MINORANTE INOMINADA. PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO SURSIS AO
CONDENADO QUE PERDEU O STATUS DE MILITAR. PROCEDÊNCIA. 1. A aplicação de minorante

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:19:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123a91483
inominada deve ser adotada, atenta as peculiaridades de cada feito, somente diante de
situações excepcionais em que seja evidente a desproporcionalidade entre a conduta e a
sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso concreto. 2. Ao
condenado que perder a condição de militar deverá ser facultada, sempre que cumpridos seus
requisitos, a suspensão condicional da pena, uma vez que, em caso de cumprimento, o
jurisdicionado será recolhido a estabelecimento penal civil. Embargos Infringentes acolhidos.
Decisão por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000053-51.2012.7.03.0303.
Relator: Ministro Carlos Augusto de Sousa. Data de julgamento: 15/3/2016. Data de
Publicação: 5/4/2016).